Tribunal: TJPA
Processo: 0804574-53.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804574-53.2020.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON ALBERTO SALDANHA TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1075 DO STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. QUANDO ATENDIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. ADICIONAL POR TITULAÇÃO. NÃO PREECHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO. AUTOR NÃO SE DESENCUMBIU. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer para progressão funcional por antiguidade e adicional de titulação;

Aplicação, ao caso concreto, da tese firmada pelo C. STJ no Tema nº 1.075, em que reconhecido que a progressão funcional é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal;

A progressão funcional por antiguidade que ora se busca está prevista em lei municipal, que traz dentre outros requisitos a participação no curso de formação com no mínimo 40 horas;

Pela previsão legal é dever da administração pública realizar o curso, mas não o fez. Ao judiciário não é dado em substituição à administração pública, sobrepor o comando legal e determinar a promoção dos servidores à margem do procedimento legal;

O autor não se desincumbiu de fazer prova em busca de garantir o adicional de titulação. Se limitou a juntar apenas diploma de graduação. Não comprovou os demais requisitos, como carga horária mínima, compatibilidade com o cargo, com a atividade, subatividade e área de conhecimento e com o ambiente organizacional em atua e avaliação de mérito do curso, compatível com a regulamentação da validação;

Apelação desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de19/06/2023 a 26/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito negar provimento.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
ANDERSON ALBERTO SALDANHA TAVARES
(ID 13522060) contra sentença proferida pelo Juízo Vara da Fazenda Pública de Ananindeua (ID 13522058), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer para progressão funcional por antiguidade e adicional titulação.

Na origem, trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer, ajuizada por
ANDERSON ALBERTO SALDANHA TAVARES
, servidor público municipal, nomeado em 31/05/2012, cargo de Analista Municipal, Classe I (atividade de gestão, subatividade de acervo documental e área de conhecimento de Arquivologia e Biblioteconomia) objetivando a implementação da Progressão Funcional ao Nível 195, Classe II e adicional de titulação, por preencher os requisitos previstos na Lei Municipal nº 2.177/2005.

Requereu a procedência do pedido, para condenar o município de Ananindeua para
implementar a progressão funcional por antiguidade
e a
devida averbação no seu assentamento funcional
, e
a promoção por titulação
, com os efeitos legais e pecuniários no vencimento base.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedente o pedido formulado na inicial, adotando, como principais fundamentos, a ausência de regulamentação normativa específica, não podendo o judiciário suprir a lacuna da administração pública.

Inconformado com a improcedência de seu pedido, o autor interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais, alega, em síntese:

a) Cabe ao judiciário a análise da legalidade e constitucionalidade dos atos dos três poderes constitucionais e, vislumbrando mácula no ato impugnado, o apreciará e o afastará;

b) Que o executivo ao instituir o plano de cargos e carreiras, gerou a expectativa de direitos dos servidores e passou a assumir todos os efeitos contidos nas cláusulas formadoras do PCCR, ao não executar por mera liberalidade; descumpriu as Leis nº 2.177/2005 e nº 2.176/2005;

Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, a apelante pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar que o Município de Ananindeua promova de imediato a averbação no assentamento funcional e arcar com todos os efeitos pecuniários e legais consequentes.

Certificado a tempestividade do recurso de apelação (ID 13522062).

O município de Ananindeua não apresentou contrarrazões, conforme consta na certidão ID 13522065.

Coube-me o feito por distribuição.

Ministério Publico nesta instância manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O cerne da controvérsia recursal consiste em saber o acerto ou não da sentença que julgou improcedente a ação proposta pelo apelante como o escopo de obter a
sua progressão funcional por antiguidade
e a sua
progressão funcional por titulação
.

Pois bem.

Não assiste razão ao apelante.

A
progressão funcional por antiguidade
é disciplinada pela Lei Municipal nº 2.176/2005, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Ananindeua, que prevê:

“Art. 132 -
Promoção Funcional por Antiguidade
é o instituto pelo qual o servidor público municipal de Ananindeua,
com mais de 3 (três) anos no cargo

e na classe
e
após o interstício de 4 (quatro) anos de efetivo exercício
, que tenha participado de
programa de capacitação que perfaça um mínimo de 40 (quarenta) horas no respectivo interstício
, poderá deslocar-se para outro nível de vencimento.

Art. 133 -
Os certificados de participação em eventos de capacitação profissional para efeitos da aplicação do disposto no caput deste artigo deverão ser devidamente registrados no assentamento individual do servidor
, conforme dispuser regulamento próprio expedido pelo órgão responsável pela gestão do quadro de pessoal.”

A partir da leitura dos dispositivos acima, conclui-se que a
progressão funcional

por antiguidade ocorre
:
a)
quando o servidor ocupa por mais de três anos o cargo e classe;
b
) e após o interstício de quatro anos de efetivo exercício, tenha participado de programa de capacitação de no mínimo 40 (quarenta) horas, no respectivo interstício.

À míngua de impugnação específica do Município, restou incontroverso que o autor preenche os requisitos legais à progressão funcional por antiguidade,
exceção feita à
participado de programa de capacitação de no mínimo 40 (quarenta) horas
.

Cabe à Administração o dever de realizar o aludido curso, não lhe sendo permitido por força de sua omissão sonegar aos servidores a possibilidade de evolução funcional que a lei assegura. Mas, correlatamente, não é dado ao Judiciário, em sua atuação substitutiva, sobrepor-se ao comando legal e determinar diretamente a promoção dos servidores à margem do procedimento que a lei previu, e que carece de regulamentação.

Com acerto a sentença. Não há, pois, como concluir desde logo que tenha o autor preenchido todos os requisitos para a progressão funcional por antiguidade. A passagem de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da respectiva carreira, depende igualmente da participação e aprovação
no programa de capacitação de no mínimo 40 (quarenta) horas
, que repito, pende de regulamentação.

Aplica-se ao caso concreto o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, por ocasião da análise dos REsp nº 1.878.849/TO, 1.878.854/TO e 187282/TO, no bojo dos quais se firmou a seguinte tese:

“Tema nº 1.075: É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público,
quando atendidos todos os requisitos legais
, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.

Dessa maneira, não há como se acolher, o pedido de condenação do Município à obrigação de implementar/concretizar a progressão funcional por antiguidade do autor,
independentemente da participação no
programa de capacitação de no mínimo 40 (quarenta) horas.

Outra matéria objeto do recuso de apelação é a progressão
funcional por titulação

que é disciplinada pela Lei Municipal nº 2.176/2005, que institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Públicos Municipais de Ananindeua, que prevê:

“Art. 155 - A
Promoção por titulação profissional
é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos neste Plano, de um nível de vencimento/salário para outro da mesma classe, atendidos os requisitos instituídos por este Plano.

Art. 156 -
Haverá Promoção por titulação profissional
, sempre que o servidor público municipal
adquirir título
,
no âmbito do cargo, atividade, subatividade e área de conhecimento e ambiente organizacional a que pertence, correspondente a outro nível de vencimento/salário, da mesma classe
, compatível com os pressupostos e a carga horária expressos este Plano.

Art. 157 - A Promoção por titulação profissional, em virtude de obtenção de títulos formais de pós-graduação, nos cargos que requeiram escolaridade de nível superior completo, refere-se à obtenção de um, de dois ou de três títulos formais de especialista, conforme os critérios de validação e correlação estabelecidos para a Promoção por titulação, neste Plano.”

Nos termos do art. 373, do CPC é ônus do autor, fazer prova do fato constitutivo de seu direito. E da análise dos autos, verifico que o autor apenas juntou o Diploma de Graduação em Bibliotecário, sem, contudo, comprovar os demais requisitos previsto na Lei, quais sejam: carga horária mínima, compatibilidade com o cargo, com a atividade, subatividade e área de conhecimento e com o ambiente organizacional em atua e avaliação de mérito do curso, compatível com a regulamentação da validação.

Nesse contexto, inexistindo provas de que o apelante faz jus às progressões requeridas, deve-se negar provimento ao recurso e manter a sentença.

Diante do exposto
, conheço do recurso de apelação e, no mérito, voto pelo seu desprovimento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 19 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/06/2023